Tribunal: STF
Processo: ARE 1409914
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO FEITO. SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO PARA CARGO EM COMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DOS IMPETRANTES. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO DO DETRAN-ES. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. APELAÇÃO DOS IMPETRANTES. 



    2. Se mostra equivocado o pronunciamento da prescrição da pretensão executória tendo como fundamento a inércia dos impetrantes, notadamente porque não lhes competia impulsionar o feito em razão da autoexecutoriedade da sentença concessiva da segurança, sendo nítido o error in procedendo. 



    3. Sentença cassada. Recurso provido. 



    4. APELAÇÃO DO DETRAN-ES 



    5. Este mandamus foi impetrado quando vigente a antiga legislação do mandado de segurança - Lei nº 1.533/51, que não previa a ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, regra esta que somente surgiu com o advento da nova norma, qual seja, a Lei nº 12.016/2009. 



    6. Sendo o DETRAN uma autarquia estadual, a sentença contrária aos seus interesses não está submetida ao duplo grau de jurisdição, conforme expressa previsão da Súmula 620 do STF. 



    7. Os impetrantes ocupavam cargos comissionados na estrutura funcional do DETRAN-ES, sendo evidente que vínculo com a administração pública não era empregatício, razão pela qual é competente a Justiça Estadual e não a Justiça do Trabalho.



    8. Os impetrantes tiveram ciência do ato coator em 21/08/1992 e tendo a distribuição sido realizada em 14/01/1993 revela-se tempestivo o cumprimento do prazo de 120 (cento e vinte) dias, razão pela qual impossível é o reconhecimento da decadência.



    9. Recurso improvido.” (Doc. 15)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LV, 93, IX, e 114 da Constituição Federal (Doc. 18). Defende, em síntese, a ocorrência da prescrição da execução, nos termos da Súmula 150 do STF e do artigo 1º do Decreto 20.910/1932. Alega, ainda, a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pugnando pela manutenção do julgado (Doc. 21).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e inadmitiu-o quanto à alegação de violação ao artigo 114 da Constituição Federal e à Súmula 150 do STF, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 286 do STF (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que a matéria relativa à relativa à prescrição não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal, decorrente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838.326-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/05/2017, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. SOLDO E VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). 



    1. Prescrição. Decreto nº 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 



    2. Inexistência de repercussão geral do tema discutido. 



    3. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 718.477-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/06/2013, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITARES ESTADUAIS. FIXAÇÃO DO SOLDO. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 601. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da questão tratada nos autos (ARE 694.450-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (ARE 867.298-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/09/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 897.418-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 09/09/2015, destaquei)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 114 da Constituição da República, assevere-se que esta Suprema Corte, nas ações em que se discute o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da Administração Direta e servidores contratados para o exercício de cargos em comissão, tem decidido pela incompetência da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.400-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 03/09/2014, destaquei)



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ADI 3.395-MC. EX-SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. 



    Esta Corte, em diversos precedentes, já decidiu que compete à Justiça comum processar e julgar ações ajuizadas por ex-servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, tendo em vista o caráter jurídico-administrativo dessa relação de trabalho. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 4.001-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 12/12/2011, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. CARGO EM COMISSÃO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações relativas a conflitos relativos a vínculo jurídico-administrativo entre o Poder Público e seu agente. 



    2. Irregularidade na contratação de servidores pode dar ensejo à nulidade do contrato, com todas as consequências daí decorrentes, mas não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 8.197-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 16/04/2010, destaquei)



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO. ART. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Interessado nomeado para ocupar cargo público de provimento comissionado que integra a estrutura administrativa do Poder Judiciário sergipano. 



    2. Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 



    3. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 4.752, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/10/2008, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR NOMEADO PARA CARGO EM COMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 983.940, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/04/2017, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente